Tribunal: TJDFT
Processo: 0700602-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700602-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: TOSTES &amp; ALBANO LTDA - ME, DEMITRIUS DE OLIVEIRA TOSTES, ELIANA BARBARA ALBANO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no curso do processo executivo, frustradas tentativas anteriores de encontrar bens penhoráveis dos agravados, indeferiu pedidos de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, bem assim de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação, de bloqueio de cartões de crédito e de impedimento da expedição de novos cartões. Além disso, ante a ausência de indicação de bens à penhora, determinou o retorno dos autos à suspensão. O recorrente sustenta que a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos agravados constitui medida que privilegia a razoável duração do processo e a efetividade da execução. Argumenta que tais medidas encontram amparo no art. 139, inciso IV, do CPC. Alega que a inclusão do nome dos devedores em cadastros de maus pagadores também tem fundamento no que estabelece o art. 782, § 3o, do CPC, medida que dá cumprimento ao dever de cooperação entre as partes e o magistrado para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão de tutela de urgência, reiterando os pedidos formulados perante o douto juiz singular, ou ao menos que seja determinada a paralização do feito de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação às medidas cautelares atípicas requeridas pela parte agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. Com efeito, o processo de referência já tramita desde abril de 2017 sem que sejam encontrados bens penhoráveis em nome dos devedores. Não há, do seu turno, qualquer prova no sentido de que os recorridos ostentem bens penhoráveis, muito menos de que estão dilapidando seu patrimônio de forma a frustrar a execução. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. De fato, esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido da impossibilidade de deferimento das medidas cautelares atípicas requeridas para o fim de alcançar a solvência de crédito exequendo. Sequer se afigura presente o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação quanto ao pedido subsidiário, de concessão de efeito suspensivo ao recurso, eis que, como se observa da consulta ao processo de origem, o feito sequer chegou a ser remetido ao arquivo provisório, embora haja determinação precedente nesse sentido pelo magistrado processante. Muito provavelmente, considerada a praxe deste egrégio Tribunal, o presente agravo de instrumento será julgado bem antes do transcurso do prazo de um (1) ano, durante o qual remanesce suspensa a contagem da prescrição intercorrente. Dessa forma, indefiro tanto a tutela de urgência, como também o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator